Tribunal: TJDFT
Processo: 0002667-43.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0002667-43.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO DOS SANTOS, SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, JOAO BATISTA EDUARDO, MARIA APARECIDA LIMA VERAS EDUARDO REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação ordinária de procedimento comum ajuizada por JULIO DOS SANTOS E SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA em face de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, JOÃO BATISTA EDUARDO E MARIA APARECIDA LIMA VERAS EDUARDO. Os autores narraram em sua exordial que no dia 12/04/2015, por volta das 18:40, seu filho Isaias Ribeiro Santos ao atravessar a BR 075, altura do Km 05 próximo ao Riacho Fundo, foi atropelado pelo veículo Nissan Frontier, de propriedade da terceira ré Maria Aparecida Eduardo, conduzido pelo segundo réu João Batista Eduardo. Em virtude da gravidade dos ferimentos a vítima veio a óbito no dia 16/04/2015. Informaram que houve abertura do sinistro junto a Seguradora-Ré para recebimento da indenização prevista na apólice de seguro do veículo o qual foi denegado sob a afirmação da insuficiência de provas da culpa do condutor do veículo. Defenderam a existência da responsabilidade civil dos réus, pois o condutor não se atentou às condições de trânsito e não conseguiu desviar da vítima. Por derradeiro, asseguraram a existência de previsão na apólice de indenização para os casos de atropelamento. Ao final, requer a reparação dos danos materiais e morais. (ID 21443591) Em sua sentença o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, restando consignado o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Concedo ao primeiro réu (JOÃO BATISTA EDUARDO) os benefícios da gratuidade de justiça. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, à luz do artigo 85, § 2o do CPC, em 10% do valor atualizado da causa (R$200.00,00 em 14/07/2017 – ID 35148109 - Pág. 10 - Fl. 15). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 35148146 - fl. 166. Por conseguinte, resolvo a lide, com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID 21444430) Os autores apelam para reformar a sentença, sustentando a existência de provas nos autos suficientes a comprovar a responsabilidade dos réus no acidente que vitimou seu filho. Afirmam que o condutor não cumpriu com o disposto no artigo 35 e 36 Código de Trânsito Brasileiro. Aduziram que da análise do croqui da Polícia Civil aliado a oitiva do condutor do veículo indicaram que o motorista não conseguiu frenar a tempo de evitar o acidente mesmo tendo avistado o pedestre, o que resultaria na responsabilidade solidária dos réus. Defenderam veementemente que a vítima não havia ingerido bebida alcoólica como fizeram crer nos autos e que houve alteração no local do acidente o que impossibilitou melhor atuação da perícia da Polícia Civil. Acresceram também que o citado amigo da vítima que estaria embriagado simplesmente não existe (ID 21444443). Ausente o preparo em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID 21443602). Em contrarrazões a empresa apelada sustenta, preliminarmente, intempestividade do recurso e, no mérito, todos os réus ratificam os termos da sentença. (ID 21444452 e 21444448). Instados a se manifestarem a respeito da preliminar arguida pelos réus, os autores quedaram-se inertes (ID 21683031 e 22161907) É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Vale lembrar que a Portaria Conjunta 50, de 29 de abril de 2020, ao prorrogar e complementar as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e a contaminação pela COVID 19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou, no artigo 3o que os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios voltaram a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo que apenas os processos que tramitavam em meio físico permaneceram suspensos. A sentença foi disponibilizada no Diário Oficial dia 07/07/2020, conforme certificado ID 21444434, em atendimento ao disposto nos artigos 219 c/c 224 ambos do CPC o prazo de 15 dias úteis para apelar findou em dia 28 de julho de 2020. Apesar da alegação dos apelantes de que no dia da interposição houve inconsistência no sistema do PJe, no registro do monitoramento desta Corte[1] não consta nenhum abalo superior a 30 minutos. Segue tabela das indisponibilidades do sistema no mês de julho do corrente ano: Dia Tempo de Indisponibilidade Horário 7 30m10s 14:20:25 às 14:50:35 (00:30:10) 13 30m8s 17:17:30 às 17:47:38 (00:30:08) 16 6m1s 10:44:28 às 10:50:29 (00:06:01) 22 2m48s 09:03:40 às 09:06:28 (00:02:48) Importa lembrar que se a falha do sistema for entre 6h e 22h59 a indisponibilidade tem que ser superior a 60 min (corridos ou intermitentes) para gerar a prorrogação do prazo. As indisponibilidades que ocorram em dias em que não há expediente forense ou no horário das 0h até às 5h59 não afetam os prazos e, por fim, qualquer indisponibilidade ocorrida entre 23h e às 23h59, mesmo que por período ínfimo já gera prorrogação do prazo. As provas carreadas pelos autores no ID 21444445 e 216444446 não possibilitam a prorrogação do prazo recursal, pois na filmagem colacionada o horário era de 0:05 período em que a indisponibilidade não afeta o prazo recursal e nas fotos colacionadas são referentes ao horário de 10:24 ou 10:34, considerando que o sistema do relógio do nobre causídico está em 24h, estava no período matutino, ademais as datas estão desfocadas não sendo possível aferir com certeza se tratar do mesmo dia; por estes motivos será levado em consideração apenas o sistema de monitoramento desta Corte como viés apto a aferir a tempestividade do recurso. O apelo foi interposto apenas em 29 de julho de 2020, sendo intempestivo. Por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO. 1. Na hipótese o agravante pretende que seja admitido o recurso de apelação ao fundamento de que não houve a apontada intempestividade, por ter ocorrido a retificação, de ofício, da sentença proferida na origem. 2. No presente caso, diante de omissão a respeito do pedido de gratuidade de justiça, no momento do proferimento da sentença, o recorrente deveria ter manejado o recurso de embargos de declaração. 2.1. Não custa relembrar, aliás, que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, com produção de efeitos a partir de sua concessão. 3. Assim, não merece amparo a tese de que o deferimento da gratuidade em momento posterior à sentença já transitada em julgada caracterizaria retificação, de ofício, da sentença, assim como não pode ser acolhida a alegada de reabertura do prazo recursal. 4. Diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco (tempestividade), o presente recurso referido não superou a barreira do conhecimento, situação que deve ser mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299122, 07336742620188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DISPONIBILIZADA DUAS VEZES EM DATAS DISTINTAS. CORREÇÃO DE MERA INFORMAÇÃO CARTORÁRIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL POR NULIDADE. FINANCIAMENTO. CONTRATO ACESSÓRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. 1. Conforme dispõem o artigo 60 do Provimento no 12, de 17/08/17, e o artigo 5o, da Lei 11.419/06, o prazo recursal é deflagrado na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 2. A segunda disponibilização da sentença, para corrigir mero erro cartorário, além de desnecessária, viola o instituto processual da preclusão consumativa, que veda a repetição de atos processuais já praticados, no caso, a ciência do inteiro teor da r. sentença recorrida efetivada quando da primeira disponibilização da sentença. 3. As informações não oficiais registradas no sistema PJe se destinam a mero controle das atividades cartorárias e não têm o condão de vincular os atos de competência privativa dos procuradores ou do órgão competente para a prestação jurisdicional. 4. É dever do advogado da parte saber que não é beneficiário do prazo em dobro e também do correto prazo para interposição de recurso, razão pela qual não se conhece de recurso interposto após o término do prazo recursal, por manifesta intempestividade. 5. Havendo interdependência entre o contrato principal de compra de veículo e o contrato de financiamento, a rescisão do principal conduz à rescisão do acessório, devendo as partes retornar ao status quo ante. 6. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298667, 07056304220198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o prazo para interposição do recurso findou no dia 28/07/2020 e o apelo dos autores foi protocolizado no dia 29/07/2020 não conheço do apelo dada sua intempestividade. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da intempestividade do apelo NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] tjdft.jus.br/pje/monitoramento